Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. QUÓRUM QUALIFICADO NÃO OBSERVADO. INSTERSTÍCIO ENTRE A CONVOCAÇÃO E A DELIBERAÇÃO NÃO RESPEITADO. NULIDADE DA AGE DE 2020. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Verifica-se dos autos a existência de erro material na observância do quórum estabelecido na Convenção de Condomínio. No caso, desatendido o quórum qualificado para a aprovação da Convenção de Condomínio e o interstício entre a convocação dos proprietários das unidades autônomas e a deliberação, devem ser dados efeitos infringentes aos presentes embargos, para que, corrigindo-se o vício verificado, seja dado provimento, em parte, à apelação interposta pela parte embargante e julgar procedente o pedido para que seja declarada nula a AGE de 2020.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.